Tribunal: TCU
Processo: 011.468/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7378/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.468/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Peralta e Silva (XXX.384.657-XX); Dirleize Ariadena Ribeiro Pamplona (XXX.023.472-XX); Elaine Guimaraes dos Santos (XXX.872.258-XX); Ester Rita Nunes (XXX.511.787-XX); Juliana da Costa de Andrade (XXX.269.457-XX); Luciana da Fonseca Santos (XXX.991.887-XX); Patricia Nascimento Santana (XXX.362.477-XX); Rafael Mane da Silva (XXX.446.267-XX); Vanessa Amadeu Campos (XXX.966.747-XX); Viviane dos Santos Soares Franca (XXX.427.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.